Tribunal: TJES
Processo: 0003293-68.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003293-68.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VANIA DOS REIS COUTO RODRIGUES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. REVOGAÇÃO INDEVIDA. ACUSADA PRIMÁRIA, PORTADORA DE PARAPLEGIA, CADEIRANTE, COM NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM REGIME DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com os elementos coligidos, a participação de Vania na associação voltada ao tráfico de drogas é considerável, pois recebia valores provenientes da venda de entorpecentes e prestava informações relevantes para potencializar o tráfico na região o bairro São Pedro. Consta, aliás, que a ré cobrou providências em relação à forma com que usuários eram tratados por vendedores, de sorte que, diferentemente do que concluiu o magistrado
a quo
, a participação da recorrida na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas era longe de desimportante, mas sim valiosa.

2. Por sua vez, a quantidade e variedade de drogas apreendidas no contexto da associação integrada pela recorrida, aliada a outros diversos apetrechos relacionados ao tráfico, e a existência de elementos que apontam para uma associação voltada ao tráfico de drogas integrada por, pelo menos, 08 (oito) pessoas, justifica a necessidade da prisão preventiva da acusada Vânia, para a garantia da ordem pública.

3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso.

4. Embora a recorrida não ostente registros criminais, a Corte da Cidadania
"possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela"
(STJ, HC n. 452.899/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 6/3/2019).

5. Em que pese a acusada tenha sido posta em liberdade há mais de um ano, em caso de pertencimento a organização criminosa, a regra da contemporaneidade comporta mitigação.

6. Deve-se considerar que a recorrida é portadora de paraplegia, o que inclusive deu amparo a pedido de prisão domiciliar já formulado perante o Juízo
a quo
, o qual não foi acolhido diante da revogação da prisão da acusada, e foi reiterado nas contrarrazões recursais. Constam dos autos formulários médicos atestando que a ré Vania é paraplégica, cadeirante, com indicativo dos CID10 G82.2 (paraplegia não especificada) e G82.4 (tetraplegia espástica), estando incapacitada para o trabalho e necessitando e tratamento neurológico e fisioterapêutico motor especializado. Segundo consta dos laudos médicos, a acusada que não possui condição de deambular, sendo necessária utilização de sonda, por recomendação médica, a qual precisa ser esvaziada de 02 em 02 horas. Aliás, conforme consta dos autos, o depoimento policial da acusada foi tomado em sua residência,
"por se tratar de uma pessoa cadeirante, com dificuldades de locomoção".
Nesse contexto, adequado possibilitar o cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar, cumulado às demais cautelares já fixadas pelo Juízo
a quo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão combatida e restabelecer a prisão preventiva da recorrida, a qual, no entanto, possibilito seja cumprida em regime domiciliar, mantidas as demais cautelares do art. 319 do CPP fixadas pelo Juízo a quo, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão lavrada em 27/06/2022, que, nos autos da ação penal nº. 0000299-67.2022.8.08.0014, revogou a prisão preventiva da acusada VÂNIA DOS REIS COUTO RODRIGUES, impondo medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

O recorrente sustenta que se fazem presentes no caso os requisitos previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, razão pela qual requer a reforma da decisão e a consequente decretação da prisão preventiva da recorrida.

A recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão lavrada em 27/06/2022, que, nos autos da ação penal nº. 0000299-67.2022.8.08.0014, revogou a prisão preventiva da acusada VÂNIA DOS REIS COUTO RODRIGUES, impondo medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

O recorrente sustenta que se fazem presentes no caso os requisitos previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, razão pela qual requer a reforma da decisão e a consequente decretação da prisão preventiva da recorrida.

A recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, a ação penal originária tramita contra a ora recorrida e outros sete acusados, todos acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Consta da fundamentação da decisão impugnada que os requisitos da preventiva não se fazem presentes em relação à ora recorrida considerando a abrangência de sua suposta participação na operação investigada e diante de sua primariedade e da ausência de registros criminais ou de atos infracionais em seu desfavor, tendo sido ressaltado, ainda, a ser ela portadora e paraplegia.

De fato, conforme consignado pelo Ministério Público, de acordo com os elementos coligidos, a participação de Vania na associação voltada ao tráfico de drogas é considerável, pois recebia valores provenientes da venda de entorpecentes e prestava informações relevantes para potencializar o tráfico na região o bairro São Pedro. Consta, aliás, que a ré cobrou providências em relação à forma com que usuários eram tratados por vendedores.

De tal sorte, diferentemente do que concluiu o sentenciante, entendo que a participação da recorrida na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas era longe de desimportante, mas sim valiosa.

Por sua vez, a quantidade e variedade de drogas apreendidas no contexto da associação integrada pela recorrida, aliada a outros diversos apetrechos relacionados ao tráfico, e a existência de elementos que apontam para uma associação voltada ao tráfico de drogas integrada por, pelo menos, 08 (oito) pessoas, justifica a necessidade da prisão preventiva da acusada Vânia, para a garantia da ordem pública. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. No caso, prisão foi mantida pelo Tribunal em caráter liminar em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão, notadamente pela apreensão de grande quantidade de drogas variadas - cerca de 2,44kg de crack e mais de 51kg de cocaína, além de apetrechos relativos ao crime de tráfico e anotações da contabilidade do comércio ilícito que apontam para o envolvimento com organização criminosa, contexto que indica elevado risco à ordem pública e, a princípio, também representa uma situação excepcionalíssima a justificar indeferimento da prisão domiciliar. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 794.657/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Não bastasse isso, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso:
STJ, AgRg no RHC n. 168.799/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/3/2023
.

Embora a recorrida não ostente registros criminais, a Corte da Cidadania
"possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela"
(STJ, HC n. 452.899/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 6/3/2019).

Em que pese a acusada tenha sido posta em liberdade há mais de um ano, em caso de pertencimento a organização criminosa, a regra da contemporaneidade comporta mitigação:
STJ, HC n. 496.533/DF , Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019
.

Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, entendo que deve ser restabelecida a prisão preventiva da recorrida.

Não obstante, deve-se considerar que a recorrida é portadora de paraplegia, o que inclusive deu amparo a pedido de prisão domiciliar já formulado perante o Juízo
a quo
, o qual não foi acolhido diante da revogação da prisão da acusada, e foi reiterado nas contrarrazões recursais.

Constam dos autos formulários médicos atestando que a ré Vania é paraplégica, cadeirante, com indicativo dos CID10 G82.2 (paraplegia não especificada) e G82.4 (tetraplegia espástica), estando incapacitada para o trabalho e necessitando e tratamento neurológico e fisioterapêutico motor especializado. Segundo consta dos laudos médicos, a acusada que não possui condição de deambular, sendo necessária utilização de sonda, por recomendação médica, a qual precisa ser esvaziada de 02 em 02 horas.

Aliás, conforme consta dos autos, o depoimento policial da acusada foi tomado em sua residência,
"por se tratar de uma pessoa cadeirante, com dificuldades de locomoção"
(fls. 97).

Nesse contexto, reputo adequado possibilitar o cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar, cumulado às demais cautelares já fixadas pelo Juízo
a quo.
Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/2006) E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, § 2º DA LEI N. 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICANDO SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. 1. O paciente é primário, inexistindo nos autos informação sobre condenações transitadas em julgado, registros criminais ou infracionais ou de que ocupe posição de destaque na mencionada organização criminosa. Faticamente, é pessoa com deficiência e cadeirante, condição que, segundo entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso, "evidentemente, deve ser examinada também para o exame da possibilidade de concessão de medidas alternativas à prisão". Vide medida cautelar em RCL 46.125, julgada em 6.4.2021. 2. Cuidando-se, porém, de acusação relativa a tráfico de drogas, associação criminosa e participação em organização criminosa, incide a presunção relativa de representar, neste momento, a liberdade desta considerável fator de risco à paz social, o que, por óbvio, põe em xeque a obrigação constitucional do Estado de manter a ordem pública, ensejando, então, a decretação das prisões preventivas. 3. Ocorre, no entanto, que a Lei n. 12.403/2011 abriu, através da nova disciplina legal das medidas cautelares de natureza criminal, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas assecuratórias diversas da privação ante tempus da liberdade, desde que suficientes à garantia de aplicação da lei penal, à manutenção da ordem pública e convenientes à investigação e instrução criminais. 4. Na espécie, considerando primordialmente a primariedade do acusado e as limitações e cuidados pelo uso de órtese traqueal e cadeira de rodas (doc. p. 13-19 do incidente de n. 0025044-44.2021.8.06.0001) a prevalecerem sobre a gravidade da acusação, observa-se a suficiência, ao menos neste momento, para garantia da ordem pública da submissão do mesmo a medidas cautelares diversas da privação de liberdade, conforme disciplinadas na lei de regência da matéria, sendo esta, outrossim, a solução mais adequada para contemporizar os fatores que poderiam ensejar a prisão preventiva com o primado constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade, status cujo afastamento só é admissível após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 5. Assim sendo, em obséquio aos princípios da razoabilidade e da adequabilidade, hei por bem conceder a ordem e determinar, com fundamento nos parágrafos 5º e 6º do art. 282 do CPP, a substituição da prisão preventiva decretada pela domiciliar, conjudaga com medidas cautelares menos gravosas. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. ACÓRDÃO Acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus para conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 19 de outubro de 2021. Marlúcia de Araújo Bezerra Relatora (TJ-CE - HC: 06327702320218060000 CE 0632770-23.2021.8.06.0000, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2021)

HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO PACIENTE. CADEIRANTE. PRIMÁRIO. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA. 1. Paciente primário, preso em 04 de julho de 2017, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, na posse de 12 buchas de crack, pesando aproximadamente 3g, escondidas nas meias do acusado. 2. Não demonstrado grau elevado de perigo na liberdade do agente, mostra-se possível a concessão da prisão domiciliar, como medida adequada e suficiente para o nível de cautelaridade exigido no caso concreto. 2.2. Caso em que as condições pessoais do paciente - cadeirante, portador de paraplegia, portador de diversas úlceras escaras, conforme mídia entregue a este relator -, que é primário, com residência fixa, autoriza a concessão do benefício da prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA. (TJ-RS - HC: 70074461559 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 27/09/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão combatida e restabelecer a prisão preventiva da recorrida, a qual, no entanto, possibilito seja cumprida em regime domiciliar, mantidas as demais cautelares do art. 319 do CPP fixadas pelo Juízo
a quo
.

É como voto.